Tribunal: TJDFT
Processo: 0722305-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722305-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UPPER, RONALDO BIZINOTTO RIBEIRO AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO UPPER LIFE STYLE e OUTRO contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0720075-15.2021.8.07.0001, movida em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 94995282, origem). Nas razões (ID 27205958), narram tratar, na origem, de ação de obrigação de não fazer ajuizada em face do agravado objetivando que ele não realize abordagens ofensivas, desrespeitosas, humilhantes e perturbadoras direcionadas aos funcionários do condomínio e ao síndico por outro meio que não seja o livro de registro de ocorrências, dentro do horário de atendimento estabelecido pela administração do condomínio, sob pena de multa. Alegam a ocorrência de condutas antissociais por parte do agravado, as quais violam as regras previstas na convenção de condomínio e regimento interno, bem como normas constitucionais e civis. Informam já ter sido registrado boletim de ocorrência policial e Termo Circunstanciado, em virtude de ameaça perpetrada pelo agravado em face do síndico/agravante. Informam já ter notificado extrajudicialmente tanto o agravado, locatário, quanto os proprietários da unidade, acerca das reincidentes posturas incompatíveis com as normas condominiais. Sustentam a necessidade de concessão da tutela a fim de preservar a paz social, o convívio aceitável e civilizado da comunidade do condomínio, cujos integrantes vivem em constante estado de tensão e perturbação pelas atitudes do recorrido. Com tais argumentos, requerem a concessão da tutela de urgência para compelir o agravado a não realizar abordagens ofensivas, desrespeitosas, humilhantes e perturbadoras direcionadas aos funcionários do condomínio e ao síndico por outro meio que não seja o livro de registro de ocorrências, dentro do horário de atendimento estabelecido pela administração do condomínio, sob pena de multa cominatória. No mérito, requer a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 27208560). É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes pleiteiam, em sede de antecipação de tutela recursal, que o agravado seja impedido de praticar ofensas e perturbações em face do síndico e funcionários do condomínio por outro meio que não seja o livro de registro de ocorrências, sob pena de multa cominatória. Neste momento, entretanto, não se mostra razoável a concessão da liminar vindicada. Da narração dos fatos nos autos, evidencia-se que os problemas de comunicação entre as partes perduram desde o ano de 2017. Não se trata, portanto, de questão nova. Logo, a busca pelo Judiciário tão somente no ano de 2021 evidencia a ausência do perigo da demora. Ademais, conforme consta da decisão hostilizada, o condomínio conta com meios próprios para advertir e até mesmo punir o condômino que não se comporta conforme as regras de convívio Assim, a despeito dos indícios da ocorrência do descumprimento das normas condominiais, não se evidenciam presentes os requisitos para a concessão da medida antecipatória. Neste contexto, sem desconsiderar os relevantes argumentos recursais, em análise perfunctória, entendo prudente seja a questão dirimida por ocasião do exame de mérito, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator